Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe recurso de despacho que se limita a manter decisão anterior, ante a ausência de conteúdo decisório (art. 1.001, do CPC).
2. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
3. Revela-se inadmissível o recurso que pretende o reexame de tema precluso.
4. Agravo de instrumento não conhecido.